Tribunal: TJDFT
Processo: 0756860-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0756860-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX SANTOS SILVA AUTORIDADE: 1a TURMA CRIMINAL DO TJDFT DESPACHO Cuida-se de petição intitulada de RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nascimento Alves Paulino, em favor de Alex Santos Silva, contra ato atribuído a diversas autoridades judiciárias, no qual sustenta a ilegalidade da prisão do paciente, por ausência de título prisional válido (ID 79881435). Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, dado que se encontra preso no Centro de Detenção Provisória – CDP desde 28/11/2023, e que não existe nenhuma determinação judicial válida que justifique sua prisão. Expõe que a prisão temporária foi inicialmente decretada pelo Juízo da Vara Criminal do Riacho Fundo I/DF, no processo n° 0707840-94.2023.8.07.0017, e que o referido juízo declinou a competência e remeteu os autos para 2a Vara Criminal da Comarca de Formosa/GO (processo n° 5818047-37.2023.8.09.0044), que, por sua vez, decretou nova prisão preventiva, mas, posteriormente, a revogou. Salienta que, apesar da revogação da prisão pelo Juízo do Estado de Goiás, continua recolhido no Centro de Detenção Provisória III, situado em Brasília/DF. Aduz que também é investigado no processo n.o 0748879-22.2023.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Criminal de Brasília, que também teria declinado a competência para Formosa/GO. Ressalta também que há um processo sigiloso na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual apenas foram deferidas medidas de busca e bloqueio patrimonial, sem formalização de apreensão de drogas ou flagrante do paciente. Argumenta que a prisão é ilegal, pois deveria ter sido convertida em preventiva em 23/12/2023. Assevera que as decisões que mantêm a prisão são genéricas e não fundamentadas, pontuando que o Acórdão impugnado de ID 79881439 - Págs. 241-253 não enfrentou a contemporaneidade da prisão do paciente, no âmbito do processo n.o 0724794-74.2020.8.07.0001, razão pela qual requer o reconhecimento da ilegalidade da prisão do paciente. Pede, assim, a revogação da prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula o reconhecimento da incompetência absoluta da Comarca de Formosa/GO, a declaração de nulidade da prisão vencida e a confirmação da liberdade. Subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. É o relatório. Da análise dos autos, no regime de Plantão do Conselho Magistratura, constato que o presente recurso ordinário em habeas corpus impugna o acórdão proferido no HCCrim no 0749288-30.2025.8.07.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela Primeira Turma Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, à unanimidade, em 17/12/2025. Na hipótese, de acordo com o artigo 285 do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o referido recurso, nos seguintes termos: “Art. 285. Recebida a petição do recurso ordinário em habeas corpus, o Presidente do Tribunal determinará o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade.”. Assim, em cumprimento ao Regime de Plantão do Conselho da Magistratura, remetam-se com urgência os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 285 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025 21:03:54. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura